Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020633-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA SANT ANNA - CPF: 219.677.888-55 (ADVOGADO), PAULA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 312.719.858-29 (ADVOGADO), GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDA BERNARDI ANDRADA PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 400.991.478-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL ANTES DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONSTATADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Bayer S.A., declarando a nulidade de notificação no procedimento administrativo e, por consequência, a anulação do Auto de Infração nº 003/039/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade e pode ser conhecido;
(ii)
saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de notificação por edital sem prévia tentativa de intimação pessoal no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso expôs fundamentos suficientes à demonstração da insurgência.

4.
Nos termos do artigo 52,
§ 2º, do
Decreto n.º 1651/2013, quando o autuado não puder ser notificado pessoalmente, poderá a notificação pode ser realizada via Edital.

5.
Verificada a ausência de tentativa válida de intimação pessoal do autuado, a notificação por edital realizada se mostra prematura.

6. A jurisprudência exige o esgotamento dos meios de notificação pessoal antes da notificação por edital, sob pena de nulidade do processo administrativo.

7. A notificação posterior à decisão administrativa não é apta a convalidar a nulidade originária.

8. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital, no processo administrativo sancionador, é nula quando ausente a prévia tentativa válida de intimação pessoal do autuado.
2. A intimação tardia, após a decisão administrativa, não supre a violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; Lei Estadual/MT nº 8.588/2006, art. 14; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.826.176/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.05.2025; AgInt no AREsp 2.777.084/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2025; TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1020633-40.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados por BAYER S.A., reconheceu a nulidade de notificação no procedimento administrativo nº 2479172017 e, por conseguinte, anulou o ato administrativo que aplicou multa por meio do
Auto de Infração nº 003/039/2017
.

Aduz o recorrente que, a autuação foi regular e seguiu a legislação de regência.

Sustenta que, os eventuais vícios no processo administrativo foram sanados, tendo em vista que a administração renovou a notificação extrajudicial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1020633-40.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados por BAYER S.A., reconheceu a nulidade de notificação no procedimento administrativo nº 2479172017 e, por conseguinte, anulou o ato administrativo que aplicou multa por meio do
Auto de Infração nº 003/039/2017
.

A insurgência a ser analisada consiste analisar:
01)
se a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto;
02)
se o apelado foi devidamente intimado no procedimento extrajudicial
nº 2479172017, relativo ao
Auto de Infração nº 003/039/2017, que culminou na aplicação de multa ao apelado.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, embora a argumentação do recorrente seja genérica, é possível identificar o ponto central da insurgência contra a sentença, qual seja, a alegação de que os vícios de notificação no processo administrativo teriam sido sanados.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta a recorrente que a autuação foi regular e seguiu a legislação de regência e que, os eventuais vícios no processo administrativo foram sanados, tendo em vista que a administração renovou a notificação extrajudicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem com a lavratura do Termo de Inspeção/Fiscalização/Notificação nº 121/039/2017, de 05/04/2017, sendo fundamentado que a apelada estava transportando defensivos agrícolas de fabricação própria, o que violaria A Lei Estadual nº 8.588/2006 e Decreto Estadual nº 1.651/2013.

O cerne da questão reside na validade da notificação do contribuinte para integrar o processo administrativo e exercer seu direito de defesa.

Pois bem. S
abe-se que, quando for verificado pela autoridade administrativa qualquer infração à legislação, deve ser lavrado o auto de infração e o contribuinte notificado para
pagar o débito ou apresentar defesa administrativa no prazo legal.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei n.º 8588/2006 dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso.

Quando a referida legislação é descumprida, compete ao INDEA notificar o infrator para, no prazo de 30 (trinta) dias, pagar a multa ou apresentar defesa administrativa, como cito:

“
Art. 14
Compete aos servidores do INDEA/MT fiscalizar, emitir auto de infração e multa, em 03 (três) vias, quando da constatação do não cumprimento do previsto nesta lei, e demais normas pertinentes.

§ 1º Lavrado o auto de infração, o servidor deverá:

I - fornecer ao autuado ou a quem o represente a 1ª via do auto;

II - notificar o infrator para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa administrativa ou pagamento da multa;

III - decorrido o prazo do inciso anterior, os autos serão remetidos ao julgador oficial do INDEA/MT para apreciação em primeira instância, no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2º Das decisões monocráticas do julgador oficial, caberá recurso administrativo junto ao Conselho Técnico Administrativo-CTA do INDEA/MT, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação da decisão de 1ª instância. [...]”.

Em relação à forma como deve ser feita essa notificação
o
artigo 39,
§ 1°
da Lei Estadual nº
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”.

Já, o Decreto n.º 1651/2013, que regula a
regulamenta a Lei nº 8.588/2006, estabelece em seu artigo 52, §2º, que a notificação do autuado deve ocorrer da seguinte forma:

“
Art. 52º. O Auto de Infração poderá ser lavrado no ato da ação fiscalizatória e entregue uma via ao autuado, após ciência e assinatura do infrator ou seu preposto.

[...]

§ 2º Quando não localizado o autuado ou seu preposto, o mesmo será notificado por via postal com AR ou Edital de Notificação.

§ 3º A notificação concederá o prazo de 30 (trinta) dias para o autuado apresentar a defesa administrativa ou pagamento da multa”.

No caso dos autos,
constata-se do Processo Administrativo nº 247917/2017 (Id. 298710638 - Pág. 22-37) que não houve a tentativa de entrega pessoal do termo de notificação, o qual previa o prazo de 30 dias para o autuado apresentar defesa extrajudicial, pois constou na carta de AR devolvida pelo correio a informação endereço
“não procurado”
(Id. 298710638 - Pág. 33).

Observa-se, também que, em ato seguinte já foi realizada a notificação por edital, sem a tentativa de notificação pessoal, o que implicaria na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A notificação por edital somente seria possível após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que não ocorreu no caso em análise.

A informação "não procurado" no AR não pode ser equiparada à não localização do autuado, pois revela apenas que não houve efetiva tentativa de entrega da correspondência.

Este entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a notificação por edital tem caráter excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas de localização do contribuinte, situação não evidenciada nos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização da parte, sob pena de nulidade
. [...]”.
(AREsp n. 2.826.176/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Precedentes
. [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte,
in verbis:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. [...]
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”.
(TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]”
(TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Ressalta-se que o princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, garante ao administrado o direito de ser ouvido antes de qualquer decisão que afete seus direitos. Da mesma forma, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/88, assegura ao litigante, em processo administrativo ou judicial, a possibilidade de se defender, com todos os meios e recursos a ela inerentes,
como cito:

“Art. 5º da CF/88. [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”

O apelante argumenta, também, que eventuais vícios na notificação foram sanados com a renovação da notificação.

Contudo, conforme se depreende dos documentos juntados, a notificação renovada ocorreu após o julgamento em primeira instância administrativa, quando já aplicada a penalidade, o que não é suficiente para sanar o vício, uma vez que a apelada ficou impedida de apresentar defesa prévia à decisão administrativa.

Em vista disso, patente a nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios de observância obrigatória também no âmbito administrativo, conforme determinação constitucional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025